Tribunal: STF
Processo: Rcl 79181
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Câmara Municipal de Paripiranga contra decisão proferida pela Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos 8020298-85.2025.8.05.0000, por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG.



    Em síntese, alega a autora:



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Wlander Peterson Carregosa Pinto e outros vereadores do Município de Paripiranga, em face da ora Apelante, em razão da eleição da atual Presidente da Mesa Diretora.



    Em resumo, em 1º/1/2025 a Câmara Municipal de Paripiranga, nos termos dos artigos 14 e 24 da Lei Orgânica do Município, elegeu, por maioria de votos (6 de 11), a vereadora Rivaneide Alves Carvalho para presidir a Mesa Diretora no biênio 2025-2026, respeitando-se, portanto, os parâmetros regimentais e da Lei Orgânica.



    A título de contextualização, a celeuma foi iniciada com a prisão cautelar do vereador Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira, antes de sua posse, reeleito para exercer o mandato de 2025-2028 e devidamente diplomado no dia 25 de novembro de 2024.



    O Regimento Interno da Câmara exige a presença física para a posse no dia 1º de janeiro. Para garantir sua investidura, Alexandre impetrou o MS nº 8002533-53.2024.8.05.0189, requerendo sua posse por procuração pública e o afastamento subsequente, com a convocação do suplente. 



    Em 17/12/2024, o Juízo concedeu a liminar, determinando a posse de Alexandre por procuração e, ato contínuo, seu afastamento, com a convocação do suplente seu suplente o Senhor Ival Rabelo.



    [...]



    Os vereadores da oposição impetraram Mandado de Segurança, alegando descumprimento da decisão liminar, sob o argumento de que a sequência procedimental deveria ter sido: (i) posse dos presentes, (ii) eleição da Mesa Diretora e (iii) posse de Alexandre Magno, seguida da convocação do suplente.



    [...]



    [...] posteriormente, em comportamento contraditório, concedeu a segurança, revogando a liminar anterior e determinando a anulação da eleição da Mesa Diretora, bem como a posse dos vereadores, com a convocação de nova sessão para refazer todos os atos. 



    [...]



    Contudo, como a apelação em sede de Mandado de Segurança não colhe efeito suspensivo automático, se fez necessária a apresentação do Pedido de Efeito Suspensivo tombado sob o número 8020298-85.2025.8.05.0000, com base no art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC, perante o Egrégio TJBA, onde se demonstrou a alta probabilidade de provimento do recurso e a presença de risco de dano grave, consubstanciado, essencialmente, no calendário, já que o biênio da gestão da Mesa eleita já começou e os dias que passam não serão devolvidos ao Reclamante nem aos demais componentes da Mesa eleita. 



    O Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo à Apelação em epígrafe foi distribuído em 03.04.2025, e após verificada hipótese de prevenção, o feito foi encaminhado para a Desembargadora LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS, do TJBA, como Relatora. Em 08.04.2025, o pedido de efeito suspensivo à apelação feito pela Reclamante foi indeferido monocraticamente pela E. Relatora, que o fez sob os seguintes fundamentos:



    [...] (doc. 1, pp. 3-10) 



    O reclamante alega que a decisão reclamada desrespeita o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1.120 de RG:



    Observa-se, Excelência, que a decisão proferida pela Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia anulou a eleição da câmara de vereadores de Paripiranga em face de supostas irregularidades na aplicação do regimento interno do poder legislativo local.



    Conforme exposto acima, a câmara municipal cumpriu o rito estabelecido pelo regimento interno e lei orgânica municipal, não podendo o Poder Judiciário anular tal deliberação em face de interpretação diversa dada às normas regimentais. 



    [...]



    Observa-se que a eleição da Mesa Diretora é um ato de economia interna, sendo o mais importante desses atos, pois, mediante a votação pelos seus membros, escolher-se-á um grupo de vereadores para representar a Casa Legislativa e geri-la.



    O Supremo Tribunal Federal, analisando os limites do Poder Judiciário na análise das decisões legislativas, estabeleceu que não cabe ao judiciário decretar a nulidade de atos interna corporis fundado no regimento interno das casas legislativas, como se observa no TEMA 1.120:



    [...]



    No julgamento do RE 1.297.884, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, estabeleceu-se que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as normas regimentais das casas legislativas, salvo para preservar os mandamentos constitucionais atinentes ao processo legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. (doc. 1, pp. 16-170)



    Ao final, requer:



    b) seja concedida tutela de urgência, demonstrada a irreversibilidade dos efeitos e o risco a princípio fundamental da República, que é a separação dos poderes, bem como reafirmar a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, a fim de restaurar a validade da eleição para composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paripiranga/BA, realizada em 01.01.2025, mantendo os membros da mesa diretora nos seus cargos até 31/12/2026;



    [...]



    f) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000046-76.2025.8.05.0189 e nos autos da Tutela Provisória de Urgência para concessão do Efeito Suspensivo à Apelação ainda não distribuída em 2º Grau 8020298-85.2025.8.05.0000, declarando a legalidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paripiranga/BA, realizada em 01.01.2025, mantendo os membros da mesa diretora nos seus cargos até 31/12/2026 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1.120. (doc. 1, p. 27)



    É o relatório. Decido a liminar.



    Em regra, não é cabível a propositura de reclamação constitucional fundada em afirmado descumprimento de precedente fixado em Tema de repercussão geral.



    Todavia, em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado esse óbice formal, em razão da urgência e da relevância da matéria. 



    Nessa linha:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, “ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado” (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023). 3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação. 4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58739 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    No mesmo sentido: Rcl 76.222/RJ, da minha relatoria, DJe 19/2/2025.



    Nesse contexto, em razão da excepcionalidade do caso concreto, analiso o pedido liminar.



    O reclamante alega descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1120, com a seguinte redação:



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.



    A decisão reclamada está assim fundamentada:



    Outrossim, observa-se que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga/BA, aprovado pela Resolução nº 01, de 06 de maio de 2022 (Id. 80265621), estabelece, em seu artigo 3º, que:



    Art. 3º. A Câmara Municipal de Paripiranga instalar-se-á, no primeiro ano de cada legislatura, a partir do dia 1º de janeiro, em sessão solene, sob a presidência de vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na Mesa Diretora na seguinte ordem: Presidente, Vice-Presidente, Primeira Secretaria, Segundo Secretário ou, não havendo nenhum vereador que já tenha participado da Mesa Diretora, assumira a Presidência o mais votado dos vereadores presentes. Parágrafo único. O Presidente designará para secretariar os trabalhos dois Vereadores.



    Ato contínuo, o artigo 4º do referido regimento elenca a ordem dos trabalhos, in verbis:



    Art. 4º. Na sessão solene de instalação da legislatura a ordem dos trabalhos será a seguinte:



    I – prestação do compromisso legal dos Vereadores;



    II – posse dos Vereadores presentes;



    III – eleição dos membros da Mesa Diretora;



    IV – posse dos membros da Mesa Diretora;



    V – entrega à Mesa Diretora, pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito, das respectivas declarações de bens;



    VI – prestação do compromisso legal do Prefeito e do Vice-Prefeito;



    VII – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito.



    Por sua vez, o § 3º do artigo 5º é claro ao afirmar que:



    Art. 5º. Lida a relação nominal dos diplomados, o Presidente declarará instalada a legislatura e, de pé, no que deverá ser acompanhado pelos demais Vereadores, prestará o seguinte compromisso:



     […]



    § 3º O Vereador que não tomar posse na sessão de instalação deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo, apresentado por escrito e aceito pela Mesa Diretora, sob pena de considerar-se haver renunciado tacitamente.



    Ainda, o artigo 21 determinada que o Presidente da Câmara convocará o Suplente de Vereador no prazo de 2 (duas) sessões ordinárias. Vejamos:



    Art. 21. O Presidente da Câmara convocará o Suplente de Vereador no prazo de 2 (duas) sessões ordinárias, respeitada a ordem da diplomação na respectiva legenda partidária.



    Desse modo, fica evidente que o ordenamento jurídico aplicável à matéria determina que, inicialmente, deve ser realizada a sessão solene, com a posse dos vereadores presentes, a eleição e a posse dos membros da Mesa Diretora (art. 4º da Resolução nº 01/2022), seguida pela convocação do suplente, a ser efetuada pelo Presidente da Câmara, no prazo de duas sessões ordinárias (art. 21 da Resolução nº 01/2022).



     Isso porque, a sessão de instalação da legislatura é composta por duas partes: a primeira se refere à prestação do compromisso legal e à posse dos vereadores presentes, além da eleição da Mesa Diretora, que conduzirá o Poder Legislativo Municipal durante o biênio subsequente; a segunda parte se inicia com a posse dos membros eleitos para a Mesa Diretora, finalizando com o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito em seus respectivos cargos. [doc. 1, pp. 594-595)



    Noto, ainda, que a sentença que concedeu a segurança nos autos 8000046-76.2025.8.05.0189 também se fundamentou, principalmente, em interpretações de normas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga:



    Patente, no presente caso sub judice, que a pretensão dos impetrantes é a modificação parcial da parte dispositiva da liminar concedida por este Juízo no Processo n° 8002533-53.2024.8.05.0189 (ID: Num. 481949414 - Pág. 4), na medida em que pretendem que deve-se haver primeiro a sessão solene, com a posse dos vereadores presentes, eleição e posse dos membros da mesa diretora (art. 4° da Resolução n° 01/2022 – ID: Num. 481949424 - Pág. 9) e posterior convocação do suplente do vereador Alexandre Magno, através do Presidente da Câmara, no prazo de 2 sessões ordinárias (art. 21 da Resolução n° 01/2022 – ID: Num. 481949424 - Pág. 15).



    [...]



    Desta forma, é o caso de conceder a segurança requerida pelos impetrantes, tornando sem efeito a eleição da Mesa Diretora realizada em 01/01/2025 e determinando que o presidente da Câmara de Vereadores de Paripiranga convoque nova sessão solene, no prazo de 15 dias, para a posse dos vereadores presentes e posterior eleição e posse dos membros da nova mesa diretora e posterior convocação do suplente do vereador Alexandre Magno, através do Presidente da Câmara, no prazo de 2 sessões ordinárias, em tudo sempre observando-se o constante na Resolução n° 01/2022 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga-BA).



    EX POSITIS, com fulcro na legislação vigente, CONCEDO o presente writ, tendo em vista o direito líquido e certo dos impetrantes no cumprimento do Regimento Interno da Câmara Municipal de ParipirangaBA (Resolução n° 01/2022), tornando sem efeito a eleição da Mesa Diretora realizada em 01/01/2025 e determinando que o presidente da Câmara de Vereadores de Paripiranga convoque nova sessão solene, no prazo de 15 dias, para nova posse dos vereadores presentes e posterior eleição e posse dos membros da nova mesa diretora e posterior convocação do suplente do vereador Alexandre Magno, através do Presidente da Câmara, no prazo de 2 sessões ordinárias, em tudo sempre observando-se o constante na Resolução n° 01/2022 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga-BA), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, além de crime de desobediência. [doc. 10, pp. 339-341).



    Portanto, aparentemente, a decisão reclamada fundamentou-se em interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paripiranga, de forma diversa do que foi interpretado por órgãos internos da casa legislativa.



    Assim, em tese, há violação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 57.526 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/5/2023)



    Há perigo na demora, considerando que existe a possibilidade da eleição de uma chapa para a mesa diretora da Câmara dos Vereadores em desacordo com interpretação razoável do seu Regimento Interno.



    Posto isso, defiro a medida liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada e eventuais procedimentos para a eleição de nova mesa Diretora da Câmara Municipal de Paripiranga/BA, até outra decisão a ser proferida nesta reclamação.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Citem-se os beneficiados da decisão reclamada (art. 989, III, do CPC).



    Após, encaminhem-se os autos para a Procuradoria-Geral da República (art. 991, do CPC).



    Serve a presente de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator